Tribunal: TJES
Processo: 5005846-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005846-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE CASSIO DA SILVA PEREIRA e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005846-09.2022.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: JOSUE CASSIO DA SILVA PEREIRA e ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MORA NA DATA DE VENCIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que possui contrato de seguro com a ré e o veículo objeto da cobertura foi furtado dia 20/01/2022, tendo os criminosos colidido com o automóvel, ocasionando prejuízo material. Contudo, informa que a ré negou a cobertura securitária, sob a alegação de que o autor estava em débito na data do sinistro.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como condenação da requerida à reparação do veículo.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a custear o reparo do veículo objeto da cobertura e a restituição do prejuízo material sofrido pelo autor, no montante de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais). Lado outro, o pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Nas razões recursais, o requerido aduz que restou comprovado que o autor estava em débito no momento do sinistro, não fazendo jus ao recebimento da cobertura securitária, uma vez que o boleto bancário da mensalidade da associação vencia no dia 20/01/2022 e o pagamento somente ocorreu no dia 21/01/2022. Assim, requer a total improcedência dos pedidos exordiais.

Nas razões recursais, a parte autora requer o deferimento da Gratuidade de Justiça. Quanto ao mérito recursal, pugna pela aplicação do Código de Defesa do consumidor ao feito, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas pelo autor merecem prosperar em parte.

Nesse aspecto, observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), não sendo relevante a natureza da entidade que presta os serviços.

Ademais, associações, pessoas jurídicas de direito privado, fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadrando no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do art. 3°, § 2° do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e os associados, como o requerente, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidor, na forma do art. 2° do CDC.

Assim sendo, o contrato firmado entre as partes possui como objeto a proteção veicular, de forma que se assemelha aos contratos de seguro, ainda que celebrado por associações, razão pela qual o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - PRESCRIÇÃO - 5 ANOS - NÃO OCORRÊNCIA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - APLICAÇÃO DO CDC - EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor. Cabe à Associação comprovar a embriaguez do condutor do veículo associado. Ausente comprovação, haverá a reparação pelos danos materiais sofridos. Não configura hipótese de dano moral a negativa da cobertura contratual, quando justificada com base nas provas a que tinha acesso. (TJ-MG - AC: 10000205750540001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO QUE SE ASSEMELHA SEGURO DE VEÍCULO, APLICANDO-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC). ENTENDIMENTO DA 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CLÁUSULAS QUE EXCLUEM A PROTEÇÃO, DE FORMA AUTOMÁTICA, EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS, NOS TERMOS DO ART. 51, IV E XI, DO CDC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1.- A 31ª Câmara d Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo possui o entendimento de que os contratos de proteção veicular, celebrados por associações, se assemelham aos contratos de seguro, hipótese em que se aplicam as regras constantes no CDC; 2.- São abusivas cláusulas contratuais que excluem, automaticamente, a proteção veicular em caso de inadimplência; 3.- De acordo com a súmula nº 616 do STJ, a indenização securitária é devida quando ausente comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, enunciado que pode ser aplicado nos casos de contratos de proteção veicular realizados por associações, na medida em que assemelham aos contratos de seguro. (TJ-SP - AC: 10056587220208260006 SP 1005658-72.2020.8.26.0006, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Quanto à cobertura securitária, entendo que o consumidor faz jus a indenização correlata aos prejuízos sofridos por seu veículo em razão do sinistro, em decorrência da inexistência de inadimplência do beneficiário.

Isso porque, conforme disposto pelo juízo sentenciante, a data do sinistro coincidiu com a data de vencimento da mensalidade da proteção veicular, de forma que o autor não se encontrava em mora quando do acidente.

Imperativo, nesse âmbito, que o consumidor somente incorreu em mora na data subsequente ao vencimento, ou seja, 21/01/2022.

Assim sendo, considerando a adimplência do autor em 20/01/2022, data do sinistro, devida a indenização securitária. Contudo, diante da negativa fornecida pela empresa requerida, deve o autor ser ressarcido pelos valores adimplidos para reparação parcial do veículo objeto da cobertura securitária, bem como consertar os demais prejuízos veiculares.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse sentido, denoto que o autor renegociou seu débito com a ré, vencido em 20/12/2021, efetuando a quitação do novo boleto no dia 18/01/2022 (id. 13815556), conforme acordado, ou seja, antes da data do sinistro, razão pela qual não é parâmetro para caracterização de eventual mora.

De igual modo, observo que a mensalidade de janeiro/2022 possuía data de vencimento em 20/01/2022, isto é, a mesma data em que ocorreu o furto e consequente dano no veículo do autor, objeto da cobertura.

Com efeito, não há como reconhecer a inadimplência do autor associado no momento do sinistro, como pretendeu à ré, porquanto a obrigação ainda não estava vencida.

Dessarte, o autor faz jus à cobertura de proteção veicular prevista, devendo, então, ser ressarcido do valor que pagou para conserto parcial do seu veículo [..]

Por outro lado, não merece guarida o pleito indenizatório por dano moral, pois o mero descumprimento contratual ou a má execução da obrigação não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor (art. 5º, inc. V e X, da CF).

Destarte, entendo pela ausência de violação aos direitos da personalidade do autor, tendo em vista que a mera negativa da cobertura securitária configura mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015693-90.2014.8.08.0048 APELANTE: CLUBE EXATA DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA APELADO: JEORGE PALUDI DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de

destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica
. 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo particular e vistoria por ela elaborado visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. 6. Havendo expressa previsão contratual de pagamento da cota de participação do associado (franquia), impõe-se a compensação de tal montante do valor da indenização imposta à associação.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

Assim sendo, considerando que o autor não comprovou que o descumprimento pactual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Isto posto, mantenho a condenação nos moldes estabelecidos na sentença, quanto a obrigação de reparar os demais danos do veículo do autor e restituição dos valores adimplidos pela parte, na monta de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSUE CASSIO DA SILVA PEREIRA

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a presente demanda, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)